Tribunal: STF
Processo: HC 257850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rui Carlos Barata Lima Filho, contra o recebimento de denúncia com relação ao paciente, no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do INQ 1.658, nos termos do acórdão assim ementado (eDoc. 2, pgs. 2-3):



    EMENTA DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 



    I. Caso em exame



    1. Denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra diversos acusados, no âmbito da Operação Faroeste, por suposta formação de organização criminosa destinada à obtenção de vantagens econômicas mediante corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo magistrados e advogados no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    2. A denúncia imputa aos acusados a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, com a negociação de decisões judiciais em processos específicos, além de obstrução de investigação sobre organização criminosa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta quanto ao crime de pertencimento a organização criminosa e se há justa causa para a ação penal em relação aos crimes de corrupção e obstrução de investigação.



    4. Há discussão sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar a causa, em razão da aplicação da pena de aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça.



    5. Há também a discussão sobre a competência do relator para homologar a colaboração premiada e julgar a ação penal, além da validade de provas obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira e gravações ambientais.



    III. Razões de decidir



    6. A competência do Superior Tribunal de Justiça foi reafirmada, em face do arcabouço jurisprudencial sob apreciação pelo Supremo Tribunal Federal e da ausência de trânsito em julgado da decisão do Conselho Nacional de Justiça.



    7. A denúncia foi considerada inepta quanto ao crime de pertencimento a organização criminosa em relação a dois acusados, por falta de descrição suficiente das condutas e do nexo de causalidade com o tipo penal. 



    8. A justa causa para a ação penal foi reconhecida em relação aos demais acusados, com base em elementos probatórios que corroboram as declarações do colaborador e indicam a prática dos crimes de corrupção e obstrução de investigação.



    9. A competência do relator para homologar a colaboração premiada e julgar a ação penal foi mantida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a prevenção. 



    10. As provas obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira e gravações ambientais foram consideradas válidas, não havendo violação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese 



    1. Denúncia parcialmente recebida.



    Tese de julgamento: "1. A denúncia deve descrever de modo suficiente as condutas imputadas aos acusados para possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A competência para processar e julgar os feitos decorrentes de colaboração premiada é fixada pelo critério da prevenção. 3. As provas obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira e gravações ambientais são válidas, desde que respeitados os limites legais e constitucionais." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 1º, 3º e 4º; Código de Processo Penal, art. 41.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 583.937-QO-RG, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009; STJ, APn n. 993/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 20/9/2021.



    Narra o impetrante que a denúncia oferecida é formalmente inepta em face do paciente quanto ao crime de organização criminosa, “por não descrever os elementos do tipo” (eDoc. 01, fl. 3), afirmando que não teriam sido explicitados adequadamente o dolo associativo; o liame subjetivo entre os integrantes da ORCRIM; a permanência; a estabilidade; a estruturação ordenada; a divisão de tarefas e o objetivo de praticar crimes cuja pena mínima seja superior a 4 anos.



     Prossegue apontando a falta de justa causa para o recebimento da pretensão acusatória, ao fundamento de que a imputação criminal teria embasamento apenas no depoimento do delator Júlio César Cavalcante, considerado evasivo e confuso pela defesa do ora paciente.



    Explana, com relação ao caso NEI CASTELLI X EQUATORIAL TRANSMISSORA, a evidente ausência de justa causa, uma vez que o paciente não fora denunciado por este fato, o que afastaria “dois dos cinco crimes atribuídos a suposta organização criminosa (um não foi recebido pela Corte Especial do STJ), fazendo com que reste ainda mais caracterizada a ausência de permanência e estabilidade da suposta ORCRIM” (e.Doc.1, fl. 18). 



    Requer, ao final, ao concessão da ordem de habeas corpus, para que: (i) “seja reconhecida a inépcia material da denúncia em face da ausência de justa causa no que diz respeito a acusação de que o Paciente teria recebido valores em espécie para que sua mãe, na condição de desembargadora, influenciasse Desembargadores de outra turma no Recurso de Apelação nº 0000541- 52.2012.8.05.0081 envolvendo as partes MANOEL CARLOS BARBOSA E OUTRA X GERSON JOSÉ BONFANTTI E OUTROS, em face da total ausência de base empírica a suportar tal acusação.”; (ii) “seja reconhecida a inépcia material da denúncia em face da ausência de justa causa no que diz respeito a acusação de que o Paciente teria recebido valores em espécie para que sua mãe, na condição de desembargadora, influenciasse Desembargadores de outra turma no Recurso de Apelação nº 0000541- 52.2012.8.05.0081 envolvendo as partes MANOEL CARLOS BARBOSA E OUTRA X GERSON JOSÉ BONFANTTI E OUTROS, em face da total ausência de base empírica a suportar tal acusação”; e (iii) “seja reconhecida, também, a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia em face do caso NEI CASTELLI X EQUATORIAL TRANSMISSORA (Agravos de Instrumento 8020020-31.2018.8.05.0000 e 8008430- 23.2019.8.05.0000), cujo inquérito foi trancado pelo reconhecimento da inexistência de crime” (e.Doc.1, fls. 33-34).



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. No caso em apreço, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto.



    A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que ”seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.



    Conforme relatado, a impetração concentra-se no argumento de que a denúncia seria inepta nas perspectivas formal e material por não expor adequadamente o fato criminoso e pelo fragilidade do seu suporte empírico. 



    Contudo, não verifico a indicada deficiência na peça inaugural.



    Como é cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis que a peça acusatória, nos termos do art. 41 do CPP, indique, de forma nítida e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado:



    “A denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto.” (Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.08.2014, grifei ).



    “A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.09.2009, grifei ).



    Tal exigência tem como supedâneo o balizamento da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória. Sendo assim, não se cogita de condenações que surpreendam os sujeitos processuais.



    Os requisitos da peça acusatória ainda visam a garantir o amplo exercício da defesa. Isso porque não há como o denunciado se insurgir, com paridade de armas, contra o que não conhece. Nessa perspectiva, chancelar a materialização da atividade acusatória por meio do recebimento de denúncia absolutamente genérica, significa, desavisadamente ou não, anuir com uma atmosfera processual compatível com processos que, inevitavelmente, escapam do devido processo legal.



    Não bastasse, a exigência de que a denúncia preencha certos requisitos também tem como norte impedir que a peça exordial seja fruto da vontade caprichosa ou arbitrária de seu subscritor. De tal modo, incumbe ao agente ministerial demonstrar a mínima viabilidade da deflagração da ação penal.



    Logo se nota, portanto, a relevância dos requisitos da denúncia, os quais devem ser lidos a partir da limitação do poder-dever de acusar e, de acordo com a ambiência da vedação do arbítrio estatal em que estão inseridos, sempre com a observância do devido processo legal. Esse é o pano de fundo que justifica, legitimamente, a limitação do agir ministerial.



    Ao meu sentir, contudo, não há abuso de acusação na denúncia que, à vista dos elementos probatórios dos autos, descreve, de forma satisfatória, os fatos e as condutas imputadas ao paciente.



    3. No presente caso , extrai-se que a denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República se insere nos fatos apurados na chamada “Operação Faroeste”. O objeto do caso é a imputação da conduta de promover e integrar organização criminosa, sendo atribuída ao colaborador Júlio César, à Desembargadora Lígia Cunha, aos seus filhos Rui Barata (ora paciente) e Arthur Barata, e aos advogados Diego Ribeiro e Sérgio Nunes (e.Doc.12). 



    Afirma-se, na síntese conclusiva da exordial acusatória (e.Doc.12, fl.49), que “pactuaram os denunciados Júlio César, Lígia Cunha, Rui Barata, Arthur Barata, Diego Ribeiro e Sérgio Nunes o montante de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) para obtenção de decisões favoráveis nos Processos n. 0000862-53.2013.8.05.0081; 8020020-31.2018.8.05.0000; 8008430-23.2019.8.05.0000 e 8016374-13.2018.8.05.0000, todos da relatoria de LÍGIA CUNHA, com exceção do Processo n. 0000541-52.2012.8.05.0081, cujos pagamentos foram efetuados mediante a mecanização de lavagem de ativos”. 



    Também se imputa especificamente aos denunciados Lígia Cunha e Rui Barata, a conduta de obstar as investigações.



    Concernente à atuação da organização criminosa e às condutas atribuídas ao ora paciente, descreve a exordial acusatória (eDoc. 12, fls. 9-10):



    "[..] 



    Os elementos probatórios investigações revelam que ao menos reunidos durantes 4 (quatro) pessoas as se associaram, com estabilidade e permanência, pelo menos, entre agosto de 2015 até dezembro de 2020, com o objetivo de obtenção de vantagens, sobretudo econômicas, mediante a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.



    A sintonia da atuação da presente ORCRIM foi detalhada pelo colaborador JÚLIO CÉSAR, ficando caracterizadas as funções de seus membros, a compra de decisões em série e processamento dos recursos em mecanismo de lavagem, assim como a preocupação de todos com a continuidade do funcionamento do esquema e a manutenção da impunidade.



    A organização criminosa da Desembargadora LÍGIA CUNHA encontra, segundo relato do colaborador JÚLIO CÉSAR, na sua ascensão para o cargo de Desembargador, seu ponto de partida. Assumindo seu mister, a partir de 24/08/2015, na então criada Câmara do Oeste, LÍGIA CUNHA foi guindada com a localização perfeita para desenvolvimento da atividade criminosa, vez que lá, independente de ter direito ou não, a corrupção é a regra do jogo.



    Tem-se, assim, que JÚLIO CÉSAR foi procurado por DIEGO RIBEIRO, quando então trabalhava como assessor do Tribunal de Justiça da Bahia, na Câmara do Oeste, a fim de que pudessem identificar processos com valores altos em disputa, para que a parceria jurídica daquele, com RUI BARATA e SÉRGIO NUNES, angariasse divisas criminosas, com a obtenção de julgamentos favoráveis de LÍGIA CUNHA, não se perdendo de foco que DIEGO RIBEIRO e SÉRGIO NUNES são sócios no escritório Kruschewsky & Nunes Ribeiro Advogados Associados.



    No início dessa filtragem criminosa de processos, JÚLIO CÉSAR ganhava entre R$ 5.000,00 (cinco) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), no ano de 2016, para atender aos anseios de DIEGO RIBEIRO, RUI BARATA, SÉRGIO NUNES e LÍGIA CUNHA. Posteriormente, percebendo a lucratividade da missão, sua extensa rede de contatos no segundo grau de jurisdição e anseio de ficar rico, como seus comparsas, JÚLIO CÉSAR coloca, no ano de 2018, sua própria banca de advocacia, ganhando, a partir de então, percentual sobre o valor da propina pactuada.



    Por conseguinte, tem-se que a Unidade de Inteligência Financeira - UIF apresentou relatório de movimentações suspeitas de JÚLIO CÉSAR no montante de R$ 24.526.558,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), em período que abrange os fatos em análise, a escancarar a sua assustadora circulação de recursos criminosos.



    Implementada a logística criminosa, a ORCRIM em apreço foi reforçada por IVANILTON JÚNIOR, filho do Desembargador IVANILTON DA SILVA, e por ARTHUR BARATA, irmão de RUI BARATA e filho de LÍGIA CUNHA, expandindo, ainda, sua rede de captação para a Desembargadora SANDRA INÊS RUSCIOLELLI, cuja interlocução criminosa era feita pelo seu filho, o advogado VASCO RUSCIOLELLI. 



    A ORCRIM em voga negociou, assim, provimentos judiciais nos Processos 0000862-53.2013.8.05.0081, 31.2018.8.05.0000, 8008430-23.2019.8.05.0000 e 8020020- 8016374- 13.2018.8.05.0000, todos da relatoria de LÍGIA CUNHA, com exceção do Processo n° 0000541-52.2012.8.05.00819, pelo valor total de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), cuja diagramação segue, abaixo, espelhada:



    (...)



    Mais adiante, após explanação sobre as condutas ilícitas atribuídas aos denunciados quanto a cada um dos processos indicados na denúncia, a Procuradoria-Geral da República passa a descrever a “engenharia Financeira da ORCRIM”. No que tange aos seus elementos informativos nos quais apoia a sua convicção quanto ao envolvimento nesses fatos do acusado Rui Barata, ora paciente, indica-se: 



    “(...) 



    No tocante às movimentações suspeitas da Desembargadora LÍGIA CUNHA e seus filhos ARTHUR BARATA e RUI BARATA, tem-se o fluxo em espécie de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 04/10/2018, de ARTHUR BARATA, ao passo que RUI BARATA foi sinalizado com R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) suspeitos, entre 12/11/2015 a 25/09/2018, dentro da quadra temporal dos fatos postos em mesa.



    Imperioso registrar que foi feita cuidadosa análise bancária e fiscal de RUI BARATA pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República44, tendo seus rendimentos apresentado significativo incremento após a nomeação de sua genitora LÍGIA CUNHA, como Desembargadora, no ano de 2015. Considere-se:



    (apresentação de gráfico).



    Tal situação reflete-se na evolução patrimonial de RUI BARATA, cujo saldo de seus bens e direitos saltou de R$ 718.642,96 (setecentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e seus centavos), no início de 2013, para R$ 3.996.102,36 (três milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e dois reais e trinta e seis centavos), no final de 2018, representando, por conseguinte, um incremento de, aproximadamente, 4,56 vezes, numa conclusão pericial de ausência de disponibilidade financeira, recebimento de valores não declarados ou movimentação em nome de terceiros, numa fotografia compatível com a lavagem de dinheiro, ipsis litteris:



    "Conclui-se, pois, que a evolução dos bens e direitos de Rui Carlos Barata Lima Filho foi suportada, em parte, pelo recebimento de lucros e dividendos no montante de R$2.726.400,00 do escritório de advocacia Ramos e Barata Advogados Associados e por recursos de origem desconhecida entre 2015 e 2018. No ano-calendário 2018, a disponibilidade financeira de R$855.808,47 foi insuficiente para fazer frente a sua variação patrimonial de R$1.055. 735,05. Por derradeiro, constatou-se que os créditos bancários efetivos movimentados por Rui Carlos Barata Lima Filho superaram os seus rendimentos líquidos declarados à Receita Federal de 2013 a 2018, com destaque para 2014, 2015, 2016 e 2018, quando os créditos movimentados representaram, aproximadamente, 1,43, 2,55, 1, 79 e 1,47 vezes, respectivamente, os rendimentos líquidos, o que pode indicar recebimento de valores não declarados à Receita Federal ou movimentação de recursos de terceiros.



    Por sua vez, se não há movimentação suspeita detectada em relação a LÍGIA CUNHA, verossímil é a possibilidade de caber a RUI BARATA a gestão financeira da sua ORCRIM, uma vez que, entre 02/05/2018 a 13/05/2019, foram taxados mais R$ 2.365.167,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cento e sessenta e sete reais), sendo que R$ 64.452,90 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), em 17 (dezessete) movimentações, ligadas a outro integrante da organização, DIEGO RIBEIRO.



    Dito isso, a simples ilustração da suntuosa residência de LÍGIA CUNHA, cujo valor deve gravitar em torno de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), os diversos imóveis, lancha e automóveis de RUI BARATA podem exprimir a incompatibilidade dos ganhos dela, agente política, e dele, advogado e ex-Juiz Eleitoral.



    Nessa linha, depreende-se que a denúncia contém a qualificação dos imputados e demonstra os fatos delituosos atribuídos a cada um deles, apontando de forma inequívoca o suporte da convicção do Ministério Público Federal.



    Conforme a decisão de recebimento da denúncia, prolatada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 2, fls. 50-51), “Embora as defesas considerem a narrativa insuficiente para a configuração dos delitos imputados aos acusados ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA, JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA e RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, a descrição contida na denúncia é adequada para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos, de que maneira teriam ocorrido e em quais períodos”.



    Já em relação à alegada falta de suporte empírico, segundo as conclusões daquele colegiado, (e.Doc.2, fl. 54) “embora ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA, LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA e RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO afirmem que a ação penal estaria lastreada unicamente na delação de JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, o que seria vedado pela Lei n. 12.850/2013, há farto material probatório colhido no curso das investigações passível de corroborar suas declarações, que, por sua vez, também foram confirmadas pelo próprio acusado em sua defesa”.



    Especificamente quanto ao arquivamento do caso NEI CASTELLI x EQUATORIAL TRANSMISSORA, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não descurou de enfrentar a matéria novamente articulada nessa impetração por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração, consignando, além de outros fundamentos, que a atuação da organização criminosa descrita na denúncia envolve aspectos mais amplos que não são infirmados por essa situação em particular (e.Doc.5, fls. 6-7):



    “(...)



    Por conseguinte, não reconheço a omissão alegada, mormente porque no juízo de admissibilidade da denúncia, o recebimento conforma-se com o apontamento de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que foi demonstrado no trecho acima transcrito.



    No tocante à contradição sustentada, importante fazer consignar que, ao contrário do que a defesa argumenta, os termos acima transcritos não vão de encontro, isto é, não são contraditórios à decisão de arquivamento prolatada nos autos do INq. 1.414. Em outras palavras, não existe a contradição alegada.



    Para rechaçar a hipótese sustentada pela defesa é relevante apontar a existência de duas situações jurídico processuais absolutamente distintas.



    A primeira delas é exatamente a conclusão do tópico anterior e reside na constatação de que para fins de recebimento da denúncia não é necessária a existência de prova inequívoca acerca da ocorrência de determinada situação. Para este fim - qual seja, o admissibilidade da denúncia -, basta a existência e o apontamento dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Por mais curial que seja tal afirmação, não se trata de um juízo definitivo da situação. E, no particular, tenho que o acórdão indicou os indícios, como foi acima demonstrado.



    A segunda situação jurídico processual relevante está no fato de que a decisão de arquivamento prolatada no autos do INq 1.414 não está alicerçada na comprovação da inexistência do fato ou da sua autoria, senão na ausência de elementos de materialidade e autoria suficientes. Não há, como sinaliza remansosa jurisprudência, coisa julgada material.



    Ainda nesse recorte, é importante chamar atenção que o arquivamento contém a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal que, como se sabe, permite a reabertura da investigação se de novas provas obter-se notícia.



    O delineamento dessas duas situações permite ver que não há contradição decisória na utilização dos fatos que envolveram o julgamento dos agravos de Instrumento 8020020-31.2018.8.05.0000 e 8008430- 23.2019.8.05.0000 como contexto de atuação da organização criminosa objeto da denúncia.



    Há, enfim, duas premissas para embasar a conclusão prenunciada. A primeira delas é a de que os agravos mencionados não são visualizados de forma isolada, senão em um contexto maior da atuação da organização criminosa. A segunda premissa é a de que a abertura da instrução permitirá avaliar a existência, ou não, de provas mais robustas sobre as questões que envolveram a suposta negociação das decisões dos agravos, podendo, inclusive, determinar a reabertura da investigação arquivada, caso sobrevenham provas.



    Não há dúvidas, portanto, de quais fatos são imputados a cada acusado, bem como as fontes da convicção nas quais se apoiou o titular da ação penal. Eventual acerto ou desacerto dessa compreensão insere-se no campo do mérito da pretensão acusatória, não refletindo, por si só, causa de inépcia da denúncia.



    Logo, cabe à instância competente, que no caso em apreço é o STJ, à luz das provas a serem produzidas, o juízo de procedência ou improcedência da imputação veiculada. Extrai-se da documentação adunada à impetração que a denúncia preenche os requisitos do art. 41, CPP, ao possibilitar a compreensão dos fatos imputados e o exercício da ampla defesa.



    Assim, verificada a regularidade formal e material da denúncia, a confirmação ou não da tese acusatória e a análise da higidez probatória constituem tema de mérito, alheio à impetração, a ser solucionado pela instância judicial adequada, soberana quanto ao juízo fático.



    4. Ante o exposto, com base no art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente